Tribunal: TJDFT
Processo: 0719846-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESPELHO DE CORREÇÃO INDIVIDUAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. GRADE DE CORREÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há falar em divulgação de espelho de correção individual se há previsão em edital acerca dos critérios pelos quais a prova seria avaliada, bem como a grade de pontuação indicando a resposta esperada, o código e a descrição de cada item avaliado, além de explicação formal da banca examinadora sobre o porquê da nota atribuída a cada um dos quesitos.

2. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.